Tribunal: CARF
Processo: 10660.721641/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.721641/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.924 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
RUI PEREIRA BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do
recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase
processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas
na decisão recorrida.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de que o valor recebido teria
natureza indenizatória, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à apreciação
da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal e, na parte
conhecida do recurso, dar-lhe provimento para que o Imposto de Renda seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e as alíquotas vigentes nos meses de referência
dos rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721641/2010-61
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.924 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721641/2010-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 4a Tuma da DRJ/JFA,
consubstanciada no Acórdão no 09-42.948 (fl. 31), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se de Notificação de Lançamento (fl. 7) com vistas a exigir
débitos do IRPF em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida
pelo Contribuinte: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica na quantia de R$
88.502,28, correspondente à diferença entre o valor declarado (R$ 10.407,96) pelo contribuinte e
o informado (R$ 98.910,24) em DIRF pelo INSS.
A Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL – apresentada pelo notificado
foi indeferida pela DRF/Varginha, conforme Resultado de fl. 5, nos seguintes termos, em síntese:
O contribuinte pleiteia o reconhecimento da isenção do imposto de renda sobre valores
de complementação de aposentadoria de previdência privada. Sua pretensão está
fundamentada em decisão exarada pelo STJ, conforme cópia anexada à SRL, extraída
do site do STJ. Contudo, o lançamento deve ser mantido uma vez que as decisões
judiciais, inclusive as proferidas pelos Tribunais Especiais, somente produzem efeito
“inter partes” e não “erga omnes”, ou seja, seus efeitos não podem ser aproveitados
indistintamente por todos, mas somente pelas partes patronas de tais ações. Os
Auditores Fiscais da RFB estão submissos à lei e não à jurisprudência, uma vez que a
atividade administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional (CTN).
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (fl. 2), destacando e requerendo que:
O IMPUGNANTE requereu aposentadoria por tempo de contribuição n° 113.544.7990
junto ao INSS em 24/08/1999, inicialmente indeferida e, depois de pedido de revisão de
recursos, somente foi reconhecido o direito ao beneficio em 15/12/2005, após setenta e
três meses, tendo sido pegos os valores correspondentes ao período de 24/08/1999 a
30/11/2005 no total de R$ 88.502,28, correspondente à mensalidade reajustada, 13°
salário e correção monetária, tendo sido deduzido o valor de R$ 1.473,07 de imposto de
renda retido na fonte.
A importância acima de R$ 88.502,28 corresponde à soma de valores mensais,
discriminados em comprovantes juntados à SRL, que não atingem os limites legais para
tributação do imposto de renda.
Não se trata obviamente de complementação de aposentadoria de previdência privada
como consta da COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS exarada no
RESULTADO DA SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, datado
de 31/05/2010, mas simplesmente de pagamento de valores mensais originários devidos
ao IMPUGNANTE. O conceito de complementação de aposentadoria e de pagamento
de renda mensal apresenta denotações completamente distintas que podem sugerir
interpretações tributáveis divergentes.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.924 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721641/2010-61

Pondera-se, por oportuno, que não se trata, outrossim, de aposentadoria de previdência
privada, mas de aposentadoria concedida pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
Para o TRF, o imposto de renda não deve incidir sobre o valor total acumulado e
devido, mas sobre cada uma das parcelas devidas e não pagas na época própria.
Se os proventos não seriam tributáveis no mês em que implementados, também não
devem sê-los quando acumulados pelo não pagamento na época oportuna.
(...)
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A DRJ, nos termos do susodito Acórdão no 09-42.948 (fl. 31), julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte, conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Em decorrência da suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 pelo Parecer no
2.331/2010, os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 01/01/2010,
devem ser declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano-
calendário do efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais rendimentos
auferidos no período.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário de fl. 43, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) recebeu a quantia atrasada que lhe era devida de forma acumulada, passando
sofrer uma tributação na alíquota máxima da tabela do Imposto de Renda, ao passo que se
recebesse tempestivamente não haveria a referida tributação.
(ii) após um longo iter processual, foi reconhecido o direito do Recorrente de se
aposentar por tempo de serviço e, consequentemente, teve o direito de receber as parcelas
pretéritas desse benefício. É inegável que esse valor acumulado por ele percebido tem natureza
jurídica de indenização, haja vista que não foi pago tempestiva e espontaneamente pelo INSS.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pela razões a seguir expostas.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.924 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721641/2010-61

Da Matéria Não Conhecida
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal por meio do qual a fiscalização apurou omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.
O Contribuinte, na impugnação apresentada, defende em síntese que o imposto de
renda não deve incidir sobre o valor total acumulado e devido, mas sobre cada uma das
parcelas devidas e não pagas na época própria.
Já em sede de recurso voluntário, além de reiterar sua tese de defesa no sentido de
que recebeu a quantia atrasada que lhe era devida de forma acumulada, passando sofrer uma
tributação na alíquota máxima da tabela do Imposto de Renda, ao passo que se recebesse
tempestivamente não haveria a referida tributação, o Contribuinte inova suas razões de defesa,
sustentando também a natureza indenizatória do valor acumulado recebido.
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo
grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões a provas que possuir.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tal argumento.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações serem
afastadas por se referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.924 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721641/2010-61

Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Conforme fartamente exposto linhas acima, trata-se o presente caso de omissão de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente.
Ocorre que a matéria sob litígio foi objeto de análise pelo STF, no âmbito do RE
614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral
previamente reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no
art. 543-B do Código de Processo Civil vigente.
Obrigatória, assim, a observância, por parte dos Conselheiros deste CARF dos
ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em 23/10/2014, a partir de previsão
regimental contida no art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Neste espeque, de acordo com o referido julgado do STF, acordou-se, por maioria
de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a incidência mensal para o cálculo
do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que
apurado o rendimento percebido a menor – regime de competência, afastando-se assim o regime
de caixa.
Dessa forma, no tocante aos rendimentos auferidos pelo Recorrente de forma
acumulada, necessário se faz o recálculo do tributo considerando as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de conhecer em parte do recurso
voluntário, não se conhecendo da alegação da natureza indenizatória do valor recebido, uma vez
que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de
primeira instância, representando inovação recursal e, na parte conhecida, dar-lhe provimento
para que seja feito o recálculo do crédito tributário com a aplicação tanto das tabelas
progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos (meses em que
foram apurados os rendimentos percebidos a menor), ou seja, de acordo com o regime de
competência.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital